Tribunal: TJES
Processo: 5025025-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025025-19.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: NATU-SUCO VITORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação de segurança em mandado de segurança que visava a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à análise dos reflexos constitucionais da matéria, especificamente sobre o conceito de "valor da operação" (art. 155, II, CF/88), capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF/88) e legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de fundo ao definir que as contribuições ao PIS e à COFINS integram o custo operacional e o preço da mercadoria, conformando o valor da operação tributável pelo ICMS.

4. A aplicação de precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.223) supre a necessidade de enfrentamento numérico de dispositivos constitucionais, quando a ratio decidendi abrange os conceitos jurídicos invocados pela parte.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao prequestionamento numérico quando a fundamentação do julgado é clara e suficiente para resolver a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de matéria devidamente apreciada à luz de precedentes vinculantes é incabível em sede de embargos de declaração. 2. O prequestionamento de dispositivos constitucionais não exige a menção numérica aos artigos quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I e 155, II; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1.223); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025025-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATU-SUCO VITORIA LTDA

APELADO: GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação de segurança em mandado de segurança que visava a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.223.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à análise dos reflexos constitucionais da matéria, especificamente sobre o conceito de "valor da operação" (art. 155, II, CF/88), capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF/88) e legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de fundo ao definir que as contribuições ao PIS e à COFINS integram o custo operacional e o preço da mercadoria, conformando o valor da operação tributável pelo ICMS.

4. A aplicação de precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.223) supre a necessidade de enfrentamento numérico de dispositivos constitucionais, quando a ratio decidendi abrange os conceitos jurídicos invocados pela parte.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao prequestionamento numérico quando a fundamentação do julgado é clara e suficiente para resolver a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de matéria devidamente apreciada à luz de precedentes vinculantes é incabível em sede de embargos de declaração. 2. O prequestionamento de dispositivos constitucionais não exige a menção numérica aos artigos quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I e 155, II; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1.223); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025025-19.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: NATU-SUCO VITORIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
NATU-SUCO VITORIA LTDA
(ID 18207102), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17337095) que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança em face de ato do Gerente Tributário da SEFAZ/ES, reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois entende que o julgado se limitou a analisar a controvérsia sob a ótica da legalidade infraconstitucional (Tema 1.223 do STJ), deixando de se manifestar expressamente sobre a violação aos arts. 145, §1º, 150, I, e 155, II, da Constituição Federal, especialmente quanto ao conceito constitucional de "valor da operação". Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“
A matéria em debate foi objeto de análise aprofundada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1.223), ocasião em que se firmou a seguinte tese vinculante:

‘A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.’

No voto condutor do referido julgado, o Ministro Paulo Sérgio Domingues esclareceu que, embora as contribuições ao PIS e à COFINS sejam de competência federal, seus valores são incorporados ao preço final da mercadoria ou do serviço, sendo economicamente suportados pelo consumidor. Esse preço final constitui o "valor da operação", que serve como base de cálculo para o ICMS, conforme estabelece o art. 13, § 1º, II, 'a', da Lei Complementar nº 87/96, que inclui na base de cálculo as ‘demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas’.

Ademais, o C. STJ distinguiu de forma clara a situação dos autos daquela analisada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral (RE nº 574.706/PR). Naquela oportunidade, a Suprema Corte decidiu que o ICMS, por não constituir faturamento ou receita do contribuinte, mas sim um valor que apenas transita por seu caixa para ser repassado ao Estado, não poderia compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.

No caso presente, a lógica é inversa e não se aplica. O PIS e a COFINS são tributos que incidem sobre o faturamento da própria empresa e, como tal, representam um custo operacional que é naturalmente embutido no preço de venda da mercadoria. Assim, ao compor o preço, tais contribuições integram o "valor da operação", que é a base de cálculo do ICMS, tratando-se de um legítimo repasse econômico, e não de uma sobreposição de bases de cálculo indevida
.
”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a tese de exclusão do PIS/COFINS da base do ICMS, fundamentando que tais exações compõem o preço da mercadoria e, portanto, integram o "valor da operação" para fins de incidência do imposto estadual.

Assim, está claro que a interpretação dada à legislação federal (Art. 13 da LC 87/96) absorveu a análise sobre a compatibilidade do tributo com o conceito de faturamento e receita, afastando, por conseguinte, a alegada violação aos dispositivos da Carta Magna.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.